Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATO FRAUDULENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão declarou a nulidade do contrato fraudulento e reconheceu a inexistência de qualquer débito do recorrente em relação à recorrida. Além disso, condenou a empresa ré a: abster-se de realizar qualquer cobrança relacionada aos contratos mencionados; remover o nome do recorrente de cadastros negativos e de plataformas de negociação de dívidas atrasadas por tais débitos e, evitar futuras negativações relacionadas aos mesmos contratos.
No que diz respeito aos danos morais, a sentença fixou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais é manifestamente insuficiente e desproporcional, considerando o período de 4 anos de negativação indevida, a existência de contrato fraudulento, as cobranças ilegítimas e o tempo despendido pelo recorrente na busca de solução perante a recorrida, órgãos administrativos e o Poder Judiciário.
4. Requer o provimento do recurso para que haja a majoração dos danos morais.
5. Nas contrarrazões (ID 67785557), a recorrida argumenta que não praticou qualquer conduta dolosa ou culposa capaz de causar prejuízo à parte recorrente. Assim, diante da ausência de nexo de causalidade e da inexistência de comprovação de danos efetivos, sustenta que não há fundamento para a majoração da indenização por danos morais.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” e sua responsabilidade somente será afastada se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o do CDC).
10. No caso em análise, resta incontroversa a falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia, a qual resultou em transtornos e aborrecimentos que transcendem os meros dissabores cotidianos. Assim, independentemente da existência de negativação em nome do recorrente, ficou comprovado que a fragilidade do sistema da recorrida possibilitou a realização de contratações fraudulentas por terceiros, culminando na geração de despesas sem qualquer consentimento.
11. Em razão da fragilidade do sistema da recorrida, foram gerados débitos vinculados a um plano nunca contratado pelo recorrente, cuja contestação e solicitação de cancelamento foram negadas sob a justificativa de inexistência de irregularidades. Após mudar-se para Brasília, em abril de 2023, persistiram os impedimentos para cancelar a linha e adquirir outra com prefixo 61, devido a supostas pendências financeiras. Mesmo após registrar reclamação no PROCON (n° 23.06.0158.005.00138-1) e boletim de ocorrência (n° 3.434/2023), nos quais reafirmou que jamais contratou o pacote alegado, a problemática permaneceu sem solução, demonstrando as reiteradas dificuldades enfrentadas pelo recorrente ao longo de 4 anos.
12. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. Assim, resta inegável que a postura desidiosa da recorrida provocou angústia e estresse na recorrente, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação. Nesse sentido: Acórdão 1922309, 0706415-22.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, majoro o valor arbitrado na origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.
V – DISPOSITIVOS
16. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
17. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput e §3o, do CDC; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1922309, 0706415-22.2024.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.